Tribunal: TJDFT
Processo: 0719775-69.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

- Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos entre eles os honorários e as despesas, nos termos do artigo 86, caput, do CPC.

- Considera-se sucumbência mínima quando a perda é tão ínfima que se compara à vitória.

- A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada ao número de pedidos em que o autor obteve êxito, circunstância que revela a necessidade de alterar a proporção estabelecida na sentença, de modo a refletir o correto dimensionamento do ganho e perdas das partes contendedoras. O requerente teve sucesso em dois dos quatro pleitos formulados na inicial.

- Evidenciada a sucumbência recíproca e não equivalente, não há falar em sucumbência mínima.

- APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.